Tribunal: STF
Processo: ARE 1117509
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÃO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE DE NORMA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CF, ART. 125, § 2º). RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM NOME DO MUNICÍPIO. NECESSIDADE DE ASSINATURA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NAS AÇÕES DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO, INCLUINDO EVENTUAL RECURSO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NULIDADE QUE ACARRETA O NÃO CONHECIMENTO DO APELO EXTREMO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11). INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA EM PROCESSO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.